Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720813-82.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES, ANDERSON TEIXEIRA PESSOA, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, MARCELINA FERREIRA DA SILVA, NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, PATRICK PRADO GONÇALVES, SULIMAR GOMES PRADO LEITE AGRAVADOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018